Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATÍO IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO 2o RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Havendo contradição no acórdão, devem os embargos de declaração serem acolhidos para saneamento do vício.
2 – Na espécie, observa-se que a acusação formulou dois pedidos em sua apelação. O primeiro, para que todos os réus fossem condenados pela prática do crime de lesões corporais grave, na forma prevista no art. 209, §1o, do Código Penal Militar, e o segundo, para que fosse mantida a condenação quanto ao delito de constrangimento ilegal, descrito no art. 222 do CPM, imposta em desfavor segundo acusado.
3 – De fato, verifica-se que o acórdão embargado extrapolou os limites da matéria devolvida para a reapreciação desta c. Turma Criminal, tornando, ainda, mais gravosa a situação dos acusados, em manifesta violação ao princípio do non reformatio in pejus.
4 - Em sendo assim, reconhece-se a contradição apontada pelos embargantes e, por conseguinte, objetivando sanar o vício apontado, impende ser reconhecida, nos termos da sentença proferida pelo juízo a quo, a absolvição dos 1o, 3o e 4o réus da imputação de constrangimento ilegal, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, de modo que o resultado da apelação interposto pelo Parquet deve ser alterado para se negar total provimento aos pedidos recursais formulados.
5 - Por outro lado, não se pode dizer que o acórdão atacado incorra em vício de omissão, contradição ou obscuridade ao manter a condenação do segundo réu pelo delito do art. 222 do CPM. 5.1 - Isso porque, este colegiado verificou, com base nos elementos probatórios colacionados, que a autoria e a materialidade do delito imputado restaram sobejamente demonstrados.
6 – Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.